Tribunal: STF
Processo: Rcl 60772
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Município de Tomazina alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inobservado, no Processo n. 0001659-34.2019.8.16.0171, o enunciado n. 42 da Súmula Vinculante.



    Alega ter a autoridade reclamada julgado procedente pedido de aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Professores, instituído pela Lei Municipal n.º 308/2011, tomando-se como base o Piso Nacional dos Professores previsto na Lei Federal 11.738/08.



    Sustenta que a determinação judicial impugnada representa equiparação de espécies remuneratórias, o que é vedado pelo enunciado sumular invocado. 



    Pede, nestes autos, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 possui a seguinte redação:



    É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    Por sua vez, a decisão de primeiro grau, confirmada pelo órgão reclamado, explicita os elementos da presente controvérsia:



    Cinge-se a controvérsia a respeito de serem ou não devidas pelo réu, à parte autora, as diferenças salariais provenientes da disposição, pelo art. 2º, § 1º da Lei n. 11.738/2008, de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, vedando-se a fixação do vencimento básico em valor inferior. Isso porque, segundo a inicial, a parte autora recebeu, entre os anos de 2011 a 2015, valor inferior ao piso salarial profissional, com desdobramentos da progressão e promoção. 



    Imprescindível, portanto, a análise da Lei Municipal 308/2011, que instituiu o novo plano de carreiras para os professores municipais, com três níveis de progressão vertical e 12 classes de progressão horizontal, bem como da Lei 11.738/2008, a qual estabeleceu o Piso Nacional dos Professores, somada ao decidido em sede da ADI n° 4.167. 



    [...]



    Assim, entendo que é devido o pagamento das diferenças salariais à parte autora, conforme pedido inicial, em razão da aplicação do reajuste do vencimento base, a partir do ano de 2011, ao piso salarial da reclamante, na forma prevista na Lei n° 11.738/2008 c/c vantagens e gratificações descritas na Lei Municipal n°. 308/2011, eis que devidos os valores publicados anualmente pelo Ministério da Educação – os quais são diversos dos pagos ao (a) autor (a) – devendo ser eles proporcionais à jornada de trabalho exercida e acrescidos das vantagens/gratificações da Lei Municipal n° 308/2011.



    Percebe-se, desse modo, que a questão jurídica controvertida na origem não diz respeito à aplicação de indexadores de atualização monetária, mas à incidência, ou não, de piso remuneratório federal na composição de vencimentos de professores em níveis mais avançados do magistério municipal.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente